Tribunal: TJPA
Processo: 0000663-84.2017.8.14.0034
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000663-84.2017.8.14.0034

APELANTE: GILVANA FERREIRA DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE NOVA TIMBOTEUA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ INDENIZAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA READAPTADA PARA BIBLIOTECA ESCOLAR APÓS PERÍODO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DA PRÓPRIA SAÚDE. PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR PROBLEMAS DE SAÚDE APRESENTADOS NO DECORRER DO RETORNO ÀS ATIVIDADES LABORAIS. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. GRATIFICAÇÃO DE MAGISTÉRIO. VERBA
PROPTER LABOREM
. READAPTAÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE NÃO PODE ENSEJAR A REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR. SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 -
Os autos narram que a parte autora é servidora pública municipal, ocupante do cargo de Professora de Educação Infantil, desde 2005. Relatou que no ano de 2008 necessitou ficar afastada de suas atividades, em decorrência de limitações psicológicas ocasionadas por transtorno de pânico (CID F 41.0) e que, ao retornar, fora readaptada e lotada na biblioteca escolar.

2 –
Afirmou que as atividades desenvolvidas na biblioteca escolar lhe acarretaram intensas crises alérgicas, agravamento do quadro psiquiátrico e que o ambiente se encontrava em condições insalubres, requerendo o pagamento de indenização por danos morais.

3 -
Os laudos médicos juntados aos autos não demonstram de forma clara a correlação das enfermidades apresentadas com a prática de suas atividades laborais na biblioteca, de modo que o pleito indenizatório não merece provimento.

4 –
Após a readaptação da servidora, esta deixou de receber a Gratificação de Magistérios, tendo retornado o recebimento em junho de 2013, requerendo, deste modo a determinação
de pagamento dos valores retroativos que faz jus, observada a prescrição quinquenal.

5 -
A jurisprudência atual é no sentido de que a readaptação de servidor por motivo de saúde não pode importar em redução remuneratória, de modo que se impõe a continuidade do pagamento de Gratificação de Magistério, de modo que a Apelante faz jus ao recebimento da verba, observada a prescrição quinquenal.

6 –
Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, CONCEDENDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Gilvana Ferreira da Silva, com fulcro nos artigos 1.015 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Nova Timboteua, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face do Município de Nova Timboteua.

Os autos narram que a parte autora é servidora pública municipal, ocupante do cargo de Professora de Educação Infantil, desde 2005. Relatou que no ano de 2008 necessitou ficar afastada de suas atividades, em decorrência de limitações psicológicas ocasionadas por transtorno de pânico (CID F 41.0).

Destacou que retornou às suas atividades em agosto de 2013, tendo sido lotada na coordenação da biblioteca da Escola Municipal Maria Luiza Amaral, sem qualquer portaria formalizando a readaptação, permanecendo em tal local até 2016.

Afirmou que as atividades desenvolvidas na Biblioteca lhe acarretaram intensas crises alérgicas e agravamento do quadro de síndrome do pânico e de depressão, afirmando que, ao requerer o benefício de auxílio-doença, foi surpreendida com inúmeras faltas de repasses previdenciários.

Deste modo, pleiteou pela regularização dos repasses com o INSS, além de requerer o pagamento de Gratificação de Magistério do período compreendido entre fevereiro de 2012 e maio de 2013. Requer também indenização por danos materiais e morais.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos.

Inconformada, a ora autora interpôs o presente recurso de Apelação Cível, aduzindo que faz jus a indenização por danos morais, considerando que o ente municipal tinha ciência dos problemas de saúde já apresentados, mas que ainda assim a lotou em biblioteca escolar que lhe exigia esforço físico, além de afirmar que as condições insalubres do ambiente desencadearam graves crises alérgicas.

Requer, também, a concessão da Gratificação de Magistério referente ao período compreendido entre fevereiro de 2012 e maio de 2013, período este não atingido pela prescrição quinquenal.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

A Apelante afirma que faz jus ao percebimento de indenização diante do período em que laborou na biblioteca escolar, considerando que o ambiente se encontrava em situação precária e extremamente insalubre para a sua condição de saúde. Destacou que o ente municipal tinha ciência do seu quadro físico e psiquiátrico, mas que ainda assim não considerou as suas particularidades.

Inicialmente, é importante salientar que a Constituição Federal, em seu art. 37, §6º, dispôs que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Sabe-se que o Estado pode causar danos a particulares por ação ou omissão, sendo preciso distinguir se a omissão constitui, ou não, fato gerador da responsabilidade civil do Estado.

A responsabilidade, de cunho objetivo, pode ou não advir de conduta culposa. O entendimento majoritário da doutrina e jurisprudência é no sentido de que se a omissão for genérica, aplica-se a responsabilidade subjetiva, sendo necessário ao lesado comprovar a negligência, o dano e o nexo causal entre ambos, porém, se houver uma omissão específica, que se traduz na violação de um dever objetivo de cuidado, aplicar-se-á tão somente a responsabilidade objetiva.

Como é cediço, a Administração Pública tem discricionariedade para, com base em critérios de oportunidade e conveniência, desempenhar suas funções executivas (típicas).

Para a execução das suas funções típicas, a competência deferida constitucionalmente ao Poder Executivo é distribuída entre os agentes públicos, que titularizam cargos, empregos e funções. Em outras palavras, as funções são distribuídas aos cargos e empregos, nas pessoas dos servidores ou funcionários, os agentes públicos.

Portanto, o servidor titular de cargo está ligado à função estatal a ser desempenhada e não ao local da prestação dos serviços, quesito que fica a cargo da Administração Pública, que afere a necessidade da lotação do servidor, mediante critérios de conveniência e oportunidade.

Na presente hipótese, a servidora foi readaptada para a biblioteca escolar após período de afastamento para tratamento da própria saúde, afirmando que desenvolveu problemas na coluna em decorrência das atividades ali prestadas, além de um severo quadro alérgico.

Destaco que o ato de readaptação da servidora na biblioteca, por si só, não enseja a obrigatoriedade de indenizar, tampouco verifico o nexo de causalidade entre a lotação e os problemas de saúde apresentados.

Os laudos médicos juntados aos autos não demonstram de forma clara a correlação das enfermidades apresentadas com a prática de suas atividades laborais na biblioteca.

Vejamos como tem se portado a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ABALO MORAL E DA ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. Alegação da autora de que foi acometida de depressão, em razão de várias transferências de posto de trabalho. Descabimento. Abalo moral não configurado. Inexistência de ato ilícito da Administração. Transferências da servidora para atender ao interesse público. Ausência de provas de perseguição à autora e assédio moral. Ato discricionário da Administração Pública, executado com base na oportunidade e conveniência. Ilegalidade não comprovada. Laudo pericial indicando ausência de nexo de causalidade entre a doença e o labor da autora. Impossibilidade de concessão de pensão vitalícia. Servidora que não apresentou incapacidade laborativa. Pedidos de férias, licença-prêmio e abonos de faltas não concedidos, porque a autora gozava de licença-saúde à época dos requerimentos. Sentença de improcedência do pedido mantida. Majoração da verba honorária, nos termos do disposto no art. 85, § 11, do CPC/15, observada a gratuidade judiciária. Recurso não provido.

(TJ-SP - APL: 00355583720128260576 SP 0035558-37.2012.8.26.0576, Relator: Djalma Lofrano Filho, Data de Julgamento: 03/10/2018, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/10/2018)

Ação de indenização de danos materiais e morais. Pretensão de indenização por afastamento das funções inerentes ao cargo de professor. Ausência de prova do nexo de causalidade. Descabimento de indenização por dano material ou moral. Sentença de improcedência. Apelação não provida.

(TJ-SP - APL: 00297597420058260053 SP 0029759-74.2005.8.26.0053, Relator: Antonio Celso Aguilar Cortez, Data de Julgamento: 15/09/2014, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/09/2014)

Assim, as alegações de agravamento do quadro clínico ou das demais questões de saúde não demonstram- a correlação com a readaptação no ambiente escolar, de modo que o pleito indenizatório não merece provimento.

DA GRATIFICAÇÃO DE MAGISTÉRIO

Acerca da Gratificação de Magistério, tal verba é concedida aos servidores municipais ocupantes da função de Professor de Educação Básica desde 1997, quando da publicação da Lei Municipal nº 011/1997 – Plano de Carreira e Remuneração do Magistério do Município de Nova Timboteua, que por meio dos seus artigos 16 e 19 prevê a estrutura salarial da classe.

A supracitada Gratificação possui natureza
propter laborem
, sendo destinada a todo aquele que executa o serviço sobre o qual recai a bonificação, no caso da apelante, o magistério.

Observa-se, no entanto, que a Apelante foi readaptada por motivo de saúde, deixando de receber a Gratificação de Magistérios durante um período determinado e retornando o recebimento em junho de 2013.

Após a readaptação da servidora, esta deixou de receber a Gratificação de Magistérios, tendo retornado o recebimento em junho de 2013, requerendo, deste modo a determinação de pagamento dos valores retroativos que faz jus, observada a prescrição quinquenal.

A jurisprudência atual é no sentido de que a readaptação de servidor por motivo de saúde não pode importar em redução remuneratória, de modo que se impõe a continuidade do pagamento de Gratificação de Magistério.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS. PROFESSOR II ¿ CLASSE C. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE, suprimida em virtude de readaptação, COM PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E REFLEXAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO RÉU QUE NÃO PROSPERA. 1. O artigo 22, § 3º da Lei Municipal nº 994/2009, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Magistério Público Municipal, proíbe a redutibilidade da remuneração do servidor em virtude da readaptação, reproduzindo princípio constitucional previsto no artigo 37, XV, CRFB. 2.
Conquanto a referida verba não seja incorporável aos vencimentos ou proventos do servidor, tratando-se de verba de caráter ¿pro labore faciendo¿, destinada aos servidores que se encontram no efetivo exercício da atividade sobre a qual recai a bonificação, ante à expressa previsão legal sobre a impossibilidade de redução remuneratória do servidor readaptado, forçoso reconhecer que a gratificação de regência continua a ser devida à parte autora. 3. Precedentes STJ e TJRJ
. 4. Sentença que se mantém, inclusive no que tange à concessão da tutela de urgência para imediato restabelecimento do pagamento da regência de classe. 5. Inaplicabilidade da Lei nº 9.494/97 à hipótese. 6. Inteligência da Sumula nº 60, TJRJ. 7. Presença dos requisitos autorizadores, em conformidade com o artigo 300 do CPC. REQUERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO AO APELO QUE SE INDEFERE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-RJ - APL: 00010235220198190020, Relator: Des(a). BENEDICTO ULTRA ABICAIR, Data de Julgamento: 18/11/2021, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/11/2021)

RECURSO INOMINADO. PROFESSORA READAPTADA. SUPRESSÃO DO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DE DECESSO REMUNERATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. ENTENDIMENTO PACIFICADO NO ÂMBITO DA CORTE CATARINENSE. EXCLUSÃO, DE OFÍCIO, DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PRIMEIRO GRAU. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SUCUMBÊNCIA INDEVIDA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ARTIGO 55 DA LEI N. 9.099/95. MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. BENESSE CONFERIDA A PROFESSORA READAPTADA. DIREITO AO RECEBIMENTO DA VERBA EVIDENCIADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 78, CAPUT, DA LEI MUNICIPAL N. 1.069/91. VEDAÇÃO AO DECESSO REMUNERATÓRIO. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. "
A readaptação não importa em decesso remuneratório e, enquanto perdurar o afastamento do professor readaptado por motivo de saúde, impõe-se a continuidade do pagamento da gratificação de regência de classe
". (Apelação Cível n. 0013217- 04.2013.8.24.0005, de Balneário Camboriú, relator Des. Pedro Manoel Abreu, desta Câmara, julgada em 04.10.2016). (TJ-SC - RI: 03025271620188240020 Criciúma 0302527-16.2018.8.24.0020, Relator: Ana Lia Moura Lisboa Carneiro, Data de Julgamento: 26/11/2019, Quarta Turma de Recursos - Criciúma)

Portanto, a sentença merece ser retificada no ponto que trata sobre a Gratificação de Magistérios, devendo tal verba ser concedida à Apelante, observada a prescrição quinquenal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 19/03/2024